Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-22.2023.8.11.0079
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000804-22.2023.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEUZIRENE MARIA DA HORA - CPF: 034.812.851-75 (RECORRENTE), BRUNA GALVAO SOUSA - CPF: 040.446.331-26 (ADVOGADO), D M DA HORA - CNPJ: 08.233.432/0001-54 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1000804-22.2023.8.11.0079.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s)
: DEUZIRENE MARIA DA HORA.

Recorrida(s)
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMNTO DE DEFESA AFASTADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA
–
FATURA DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 220700673, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e declarou,
de ofício
, a ilegitimidade ativa da autora, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, preliminarmente, a recorrente alega cerceamento de defesa. No mérito, afirma ser parte legítima, uma vez que é sócia da empresa.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, posto que, por se tratar de condição da ação, a ilegitimidade ativa constitui um vício insanável. Nesse contexto, não há que se falar em emenda à petição inicial, visto que esta está restrita a irregularidades ou vícios sanáveis.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FACTORING.
ILEGITIMIDADE ATIVA
. CONFIGURAÇÃO.
CONTRATO FIRMADO ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS
. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL POR SÓCIAS (PESSOAS FÍSICAS) SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AS AUTORAS PLEITEAREM DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO.
LEGITIMIDADE PROCESSUAL QUE CONSTITUI REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO
. ART. 17 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
VÍCIO INSANÁVEL
. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JULGAMENTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00132493820168160001 PR 0013249-38.2016.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 13/06/2018, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2018)

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e declarou,
de ofício
, a ilegitimidade ativa da autora, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
Em análise aos documentos que instruem os autos,
nota-se que não há evidências de legitimidade ativa da pessoa física Deuzirene Maria da Hora para figurar no polo ativo da presente ação, porquanto a UC em discussão está registrada em nome da pessoa jurídica MM. Vollmer & Cia Ltda. ME (Araguaia Madeiras)

como nome empresarial atual de D M da Hora, inscrita no CNPJ n° 08.233.432/0001-54, em nome da qual foram realizadas as cobranças.

Ademais,
na inicial consta como parte ativa apenas e tão somente a pessoa física Deuzirene Maria da Hora
.
(...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque, em que pese as alegações da reclamante, a unidade consumidora em comento está registrada em nome da pessoa jurídica M.M. Vollmer & CIA LTDA ME (Araguaia Madeiras), cujo nome empresarial atual é D. M. da Hora, inscrita no CNPJ n° 08.233.432/0001-54
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES PARA PLEITEAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA POSSUIDORA DO IMÓVEL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO, NO CASO. A ré é prestadora de serviço público essencial à população, a qual paga tarifa de energia elétrica como remuneração pelo serviço prestado, sendo obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e, no caso, contínuo, com base no art. 22 do CDC. Hipótese em que o débito cobrado diz respeito a terceiro estranho à lide,
descabendo aos autores pleitearem em nome próprio direito de terceiro declaração de inexigibilidade do débito
. Relativamente ao pedido de restabelecimento de energia e de indenização por danos morais,
cabe manter a ilegitimidade ativa das pessoas físicas constantes do polo ativo sendo parte legítima apenas a pessoa jurídica, visto que esta se encontra situada no imóvel onde está cadastrada a Unidade Consumidora
, sendo a possuidora daquele. Caso em que o dano moral não restou comprovado, não sendo... hipótese de dano moral in re ipsa. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70081029449 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 15/05/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2019)
(grifei)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações.
O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade
” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ)
De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa jurídica
.
(TJ-MT 00097236420138110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

Sob esse viés, o art. 485, VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Insta ressaltar que a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC. A propósito:

RECURSO INOMINADO. SEGURO RESIDENCIAL. COBERTURA PARA BICICLETA.
ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA
. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI DO CPC
. RECURSO PREJUDICADO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0020998-23.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 23.02.2024) (grifei)

Assim, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024